Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1.Todos os sujeitos processuais devem cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, assim, deve o autor ao movimentar o processo demonstrar a efetividade do requerimento da repetição das diligências que já foram cumpridas sem sucesso pelo juízo de origem.
2.Passados mais de oito meses sem o autor requerer nenhuma medida além das que já foram cumpridas pelo juízo de origem, o processo perde sua utilidade e necessidade, pressupostos do interesse de agir.
3. Negou-se provimento ao apelo.